Tribunal: TJES
Processo: 5036637-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036637-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036637-85.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JUSSARA MENDONÇA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIN S/A e outro

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JUSSARA MENDONÇA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visavam a declaração de inexistência de relação jurídica a justificar a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, com a consequente condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em sessão pretérita retirei os autos de pauta para analisar com maior acuidade a matéria versada nos autos, e desta feita, conclui que, de fato, assiste razão à recorrente.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Deste modo, analisando detidamente os documentos constantes nos autos, verifico que
os recorridos não lograram comprovar que a recorrente celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide
, ônus que lhes incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, CPC.

Isto porque, a contrário do que aduz os recorridos, embora a parte recorrente tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (id9314002), este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela recorrente/autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrente, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro,
in casu
, supostamente a sua neta.

Em outras palavras, não há nos autos qualquer informação acerca da funcionalidade da biometria facial no aplicativo utilizado para a celebração do contrato, para fins de verificação do aceite no ajuste, ainda mais que esta pode ser utilizada para qualquer operação junto ao aparelho celular, como até mesmo desbloquear a sua utilização, podendo esta ter sido utilizada fora do contexto, repita-se.

Ademais, em que pese a validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

Tecidas as considerações acima, é consabido que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e que, suficientemente demonstrado nos autos a prestação de serviços tido como defeituosa e os danos dele decorrentes, compete à aos prestadores de serviços o ônus probatório (
ope legis
) quanto a ocorrência dos fatos excludentes do nexo de causalidade enumerados na legislação especifica (art. 373, II, do CPC).

Delineada a responsabilidade objetiva da instituição, seja pela natureza da relação travada com o consumidor, seja pelo caráter público de seus serviços e pelo próprio risco da atividade exercida, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

Mister, portanto, que se declare a nulidade do contrato impugnado no presente feito, bem como que se declare a inexigibilidade de quaisquer débitos da autora para com os recorridos, oriundos de tais contratos (pressuposto lógico do quanto mais se postula). No mais, ainda que se ventile suposta ocorrência de fraude, de se destacar que, eventuais causas excludentes de responsabilidade haveriam de estar plenamente comprovadas. Todavia, disso não se pode cogitar na hipótese vertente, em que as recorridas não trouxeram seguros e suficientes elementos de convicção para amparar suas assertivas. A propósito, para tanto não bastam os documentos juntados.

Saliente-se que ainda que os recorridos tenham acostado documentos de identificação da recorrente, não exsurge que tenham efetivamente diligenciado para confirmação de outros dados da recorrente, ao passo que, tivesse assim agido, poderiam ter constatado a falta de escorreito lastro para a avença. Assim, outra não pode ser a conclusão no sentido de que as recorridas não adotaram as cautelas que minimamente se poderia esperar para a concretização do contrato questionado nos autos.

No que tange aos danos morais, tenho que sua caracterização dispensa maiores digressões, pois é sabido que, na hipótese em apreço,
in re ipsa
, porquanto,

não havendo se negar o abalo psíquico e
stress
a que fora submetida a autora, observada a tradicional “romaria” a que se sujeitam os consumidores na busca de proteção aos direitos mais elementares, incluindo ligações para o sistema de atendimento ao consumidor, o deslocamento até a agência física do banco e a própria busca da tutela jurisdicional, com a contratação de advogado para defender seus interesses, a toda evidência, com o dispêndio de tempo e recursos.

Esta é a razão pela qual deve ser arbitrada uma indenização compensatória que tenha por escopo o aprimoramento da qualidade do serviço, a fim de que alcance o caráter punitivo/pedagógico, conduzindo o fornecedor a assumir postura digna e responsável perante o consumidor. Assim, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, bem como às circunstâncias pessoais, repercussão do fato, segundo os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o prejuízo moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro, e, por conseguinte:

a)

declarar a inexistência da relação jurídica controversa;

b)

condenar a recorrida a efetuar a baixa da inscrição do nome da recorrente nos cadastros do SERASA e/ou qualquer outro Órgão de Proteção ao Crédito, referente ao objeto desta ação;

c)

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)